Tribunal: STF
Processo: HC 246062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Gabriel Jara da Silva Martins Domingues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 246.062/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Gabriel Jara da Silva Martins Domingues - preso preventivamente em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 ( 226,650 kg de maconha), e art. 311, § 2º, do Código Penal, nos Autos n. 1500201- 32.2024.8.26.0274, em trâmite na 1ª Vara da comarca de Itápolis/SP -, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC n. 2053100-93.2024.8.26.0000 (fl. 18): 



    HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA INOCORRÊNCIA ORDEM DENEGADA. 



    Alega a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visto que baseada apenas na gravidade abstrata do delito, bem como na falta de motivos para a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Aduz que a quantidade de drogas, por si só, não é fundamento para decretação de prisão preventiva (fl. 6). Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, julgou-se prejudicado o habeas corpus, em razão de superveniência de sentença. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 14)



    Nesta Corte, a impetrante requer “a) A suspensão liminar do ato objeto do presente habeas corpus determinando-se, a expedição, com a necessária urgência, do competente alvará de soltura em favor de GABRIEL JARA DA SILVA MARTINS DOMINGUES. b) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada, a fim de que se assegure ao paciente o direito de continuar respondendo a este processo em liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. 



    Com efeito, fica esvaziado o objeto do habeas corpus quando ele se volta contra a segregação cautelar e, no decorrer do andamento do feito, há superveniência de sentença condenatória, trazendo ao cenário processual nova situação fático-jurídica. 



    A propósito: AgRg no RHC n. 71.854/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/9/2016; AgRg no RHC n. 50.857/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2016; AgRg no HC n. 336.563/SC, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 19/5/2016; AgRg no RHC n. 62.474/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/2/2016; e AgRg no RHC n. 147.178/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/8/2021. 



    No caso, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau consubstanciou a prisão, também, em novos fundamentos, quais sejam, quantidade de pena, condenação e possibilidade de obstar a execução, e réu residente em outro Estado e possível prejuízo à aplicação da lei penal.



    Como se vê, na sentença, entendeu-se necessária a manutenção da custódia do réu, pois, além de ainda estarem presentes as causas que a determinaram, agora tal medida é reforçada com novos fundamentos que ainda não foram submetidos ao crivo do Tribunal de origem. 



    Ora, a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar (AgRg no HC n. 461.932/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/08/2019) - (AgRg no RHC n. 157.779/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/2/2022). (www.stj.jus.br)



    Ao contrário do registrado no acórdão ora impugnado, a superveniência de sentença, em que mantida a prisão preventiva, não promove esvaziamento do objeto, porquanto ainda preso o paciente.



    Isso porque o ponto nuclear da petição é a alegação de falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, de modo que, nesse sentido, o objeto (prisão preventiva) ainda persiste.



    Tecnicamente e a rigor, poder-se-á alegar supressão de instância, porquanto a sentença substituiu o decreto prisional, sobre a qual o Tribunal de Justiça não se manifestou, mormente se considerada a informação de que foram adicionados novos fundamentos.



    Assim, o STJ estaria a apreciar, em tese, uma sentença antes que o Tribunal de Justiça o faça.



    Assim, tenho que, se o habeas corpus é inadmissível, não é razão da alegada perda do objeto. Inteligência dos seguintes precedentes: HC-AgR-AgR 140.312/PR, Relator Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.2.2018; HC-AgR 128.261/MT, de minha relatoria, DJe 21.8.2015.



    Quanto ao mérito, registrou o STJ que, “ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau consubstanciou a prisão, também, em novos fundamentos, quais sejam, quantidade de pena, condenação e possibilidade de obstar a execução, e réu residente em outro Estado e possível prejuízo à aplicação da lei penal.”



    Não há, portanto, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente